Tribunal: STF
Processo: RE 89599
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-03
Data de publicação: 1978-10-03

Ementa:
LEI POSTERIOR MAIS BENIGNA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA CONHECER E DECIDIR ORIGINALMENTE A MATÉRIA, EM RELAÇÃO AOS FATOS JULGADOS POR SENTENÇA IRRECORRÍVEL (art. 13 da LICPP). Recurso extraordinário criminal conhecido e provido.